Tribunal: TJMT
Processo: 1048876-85.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048876-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLINGTON FLAVIO DE SOUZA - CPF: 925.234.981-20 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DILIGÊNCIA REALIZADA PELO JUÍZO – LIGAÇÃO PARA NÚMERO CONSTANTE NO CADASTRO DA PROMOVIDA INFORMADO EM CONTESTAÇÃO – CONTATO DIRETO COM A PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de violação ao princípio da verdade real deve ser rejeitada considerando que o julgador sempre deve buscar estar mais próximo possível das verdades ocorridas no fato, é o que dispõe o art. 370, do CPC, onde estabelece a possibilidade de o juiz determinar de ofício as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a diligência realizada pelo juízo que efetivou ligação para número informado em contestação constante no cadastro da empresa, e logrou êxito ao falar com a própria parte promovente,
de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, e a condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos por meio de diligência realizada pelo juízo, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO
as preliminares arguidas em contestação, e nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, o que faço com resolução do mérito. Ainda:

a) RECONHEÇO
a litigância de má-fé e, por conseguinte
, CONDENO
a parte Autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE;

b)
RETIFICO
o valor da causa e
FIXO
o valor da causa em R$ 41.800,00 (Quarenta e um mil e oitocentos reais), correspondente a 40 salários mínimos vigentes à data da distribuição da ação.

Diante do reconhecimento da litigância de má fé, condeno o Autor ao pagamento de custas, honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como multa que estipulo em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa.

Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, nada sendo requerido,
ARQUIVE-SE os autos.

A parte promovente, suscitou preliminar de violação ao princípio da verdade real, nas razões recursais sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a Recorrida se lastreou em provas estritamente unilaterais, ou seja, produzidas pelo próprio sistema da empresa, inábeis a comprovar a legitimidade do débito.

Argumentou que não houve a juntada de nenhum contrato, posto que não solicitou os serviços prestados e nem assinou qualquer documento de prestação de serviços.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA VIOLAÇÃO AO PRÍNCIO DA VERDADE REAL

A parte Recorrida alegou que o juízo baseou a sua sentença em uma prova que inexiste nos autos, havendo excesso nas diligências realizadas para buscar da verdade real.

Não prevalecem as alegações feitas em recurso no sentido de que o juiz deve decidir conforme a prova produzida nos autos, posto que o art. 370, do CPC, estabelece a possibilidade de o juiz determinar de ofício as provas necessárias ao julgamento do mérito. Nesse sentido, eis a jurisprudência da Turma Recursal envolvendo diligências feitas pelo juízo:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TELAS SISTÊMICAS INDICANDO EXISTÊNCIA DE UNIDADE CONSUMIDORA DE TITULARIDADE CONSUMIDOR. DILIGÊNCIA DO JUÍZO. FATURA DE ENERGIA UTILIZADA PARA COMPROVAR O DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA EM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA.
PROVA EMPRESTADA
. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.

(...)

A despeito de o endereço e a UC acima mencionada ser distinta da informada pela empresa Recorrente/Recorrida, registra-se que, ainda em diligência junto ao Sistema Projudi esta Relatora igualmente verificou que nos autos de n.º 8014716-82.2015.811.0002 que tramitou junto ao Juizado Especial Cível do Cristo Rei na comarca de Várzea Grande/MT, o Recorrente/Recorrido apresentou uma fatura de energia elétrica para comprovar o seu domicílio, indicando a sua residência estabelecida na Rua 05, Casa 26, Bairro Sete de Maio, Várzea Grande/MT, UC 11387500, com vencimento em 04/02/2015 e embora esteja em nome de terceiro, a referida fatura consta o mesmo endereço informado pela empresa concessionária.

8. Destarte, constata-se a existência de flagrante contradição nas assertivas apresentadas pelo Recorrente/Recorrido, uma vez que embora nestes autos afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrente/Recorrida, em ação anteriormente ajuizada, utilizou de fatura de energia por ela emitida para comprovar o seu domicílio.

9. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

10. Sentença reformada.

11. Recursos conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

(N.U 1011351-66.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE
25/10/2020
).

Isto posto, REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme diligência realizada pelo juízo.

Analisando a sentença, observa-se que no intuito de verificar a existência de relação jurídica entre as partes, o juízo realizou diligência e entrou em contato com número de telefone informado em contestação constante no cadastro da promovida, oportunidade em que logrou êxito ao ser atendido pela própria parte promovente.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a diligência realizada, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive a condenação por litigância de má-fé, que independe da situação de hipossuficiência.

Com relação à condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, a mesma também deve ser mantida, pois o art. 55, da Lei n. 9099/95, autoriza a condenação do vencido em custas e honorários de advogado, para os casos de litigância de má-fé, como é o caso dos autos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021